Tribunal: TJSP
Processo: 1002537-79.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral em razão de desconto indevido. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.
1. Discussão quanto à contratação de portabilidade de empréstimo consignado. Banco que não comprova a regularidade da contratação. Instituição financeira que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral em razão de desconto indevido. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.
1. Discussão quanto à contratação de portabilidade de empréstimo consignado. Banco que não comprova a regularidade da contratação. Instituição financeira que deixou de comprovar a autenticidade de assinaturas (Tema 1.061). Devida a declaração de inexistência de contratação e inexigibilidade dos débitos decorrentes, com restituição dos valores descontados indevidamente.
2. Repetição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada. Restituição de forma simples. Correção monetária a partir dos desembolsos, tendo em vista a necessidade de recomposição do valor de compra da moeda. Juros de mora a partir dos desembolsos, por se tratar de ilícito extracontratual (art. 398, CC).
3. Dano moral. Caracterizado o abalo no estado anímico, considerando as peculiaridades do caso e os descontos sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da autora. Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com observação de que a correção monetária incidirá a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora, a partir do fato danoso (Súmula 54 do STJ).
4. Sentença reformada para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples, majorando-se a indenização por dano moral. Sucumbência mínima da parte autora. Recursos providos em parte, com determinação.